Tribunal: STF
Processo: HC 107253
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Questão não submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Writ não conhecido.



    1. A sustentada falta de fundamentação da prisão cautelar da paciente não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, sua análise, de forma originária, neste ensejo, na linha de julgados da Corte, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. Habeas corpus não conhecido.